Tribunal: TCU
Processo: 024.971/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades e dano ao erário decorrente do abuso de poder político e uso indevido, pelo Presidente da República, de recursos, estruturas e meios públicos para a gravação de propaganda eleitoral em favor de candidatos aliados que irão disputaram o segundo turno das eleições municipais

Inteiro teor:
Acórdão 918/2026-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de representação subscrita por Senador da República, a respeito de possíveis irregularidades, ocorridas no Gabinete Pessoal do Presidente da República (GPPR) e na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), relacionadas ao suposto uso indevido de recursos, estruturas e meios públicos para gravação de propaganda eleitoral, no dia 10/10/2024, em favor de candidatos aliados que disputaram o segundo turno das eleições municipais ocorridas em 2024; Considerando que a unidade técnica propõe a realização de diligência por entender que "as informações constantes dos autos não são suficientes para a análise de mérito da representação"; Considerando, entretanto, que nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TCU, "a denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. " ( grifou-se ); Considerando que, nos termos do parágrafo único do artigo 237 do Regimento Interno do TCU, os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 235 do Regimento Interno do TCU para a apuração de denúncias aplicam-se adicionalmente às representações; Considerando, também, que as alegações apresentadas pelo representante se baseiam apenas em matéria jornalística datada de 10 de outubro de 2024; Considerando, contudo, que o representante não forneceu qualquer indício adicional que aponte para a ocorrência dos eventos descritos na matéria jornalística; Considerando, ainda, que, apesar da matéria denunciada estar relacionada, essencialmente, a suposta ilicitude eleitoral e descumprimento do precedente da decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferida no processo no 0601212-32.2022.6.00.0000, a unidade técnica informa que "não foram identificados processos na Justiça Eleitoral relacionados ao evento citado"; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 024.971/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.